Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-24.2018.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000487955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARIA FERREIRA DE SOUZA BARBOSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a r. sentença,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
2
REMESSA NECESSÁRIA 1003799-24.2018.8.26.0157.
COMARCA: CUBATÃO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: MARIA FERREIRA DE SOUZA BARBOSA.
VOTO 33.364.
EMENTA:
Remessa necessária. Ação de cobrança.
Pretensão tendente à condenação do
Município de Cubatão ao pagamento em
pecúnia
de
licenças-prêmio
não
usufruídas, além de indenização por
dano moral. Não apreciação mediante
sentença de um desses pedidos formulados pela autora. Nulidade
absoluta. Anulação, de ofício, dessa
decisão que é de rigor.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 104 a
106) pela qual condenado o Município de Cubatão
ao pagamento em favor de Maria Ferreira de Souza
Barbosa de indenização correspondente ao valor
das licenças-prêmio por esta não usufruídas.
Em razão da sucumbência, fora esse
réu condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios
fixados em dez por cento (10%) do valor da
condenação.
É o relatório, preservado, no mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
3
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se a anulação, de ofício, da
respeitável sentença.
É que, mediante a formulação do
pedido inicial, essa autora requerera a condenação do réu ao pagamento mediante indenização dos dias de licença-prêmio
adquiridos e por ela não usufruídos, bem ainda
reparação a título de dano moral (folhas 1 a
15).
Contudo,
mediante
a
respeitável
sentença, o digno juiz da causa condenou esse
requerido
tão
somente
ao
pagamento
da
indenização correspondente ao valor das licenças-
prêmio não usufruídas pela autora. Por sinal, da
parte dispositiva dessa decisão constou, dentre
o mais, o seguinte:
“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I
do Código de Processo Civil, resolvo o mérito,
JULGANDO PROCEDENTE o pedido da autora para condenar a
Fazenda
Pública
de
Cubatão
a
pagar
indenização
correspondente ao valor das licenças-prêmio à autora
(períodos:
12/07/1990
à 11/07/1995; 12/07/1995 a
11/07/2000; 12/07/2000 a 11/07/2005, 12/07/2005 à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
4
11/07/2010 e de 12/07/2010 a 12/07/2015) tendo por
base o valor do último vencimento percebido pela
autora, quando em atividade, da seguinte forma: As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: até julho/01, juros de mora de 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manuel de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro de 2001; agosto de 2001 a junho de 2009, juros
de mora: 0,5% ao mês, correção monetária: IPCA-E; a
partir de Julho de 2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (Recurso Repetitivo) (Info 620) de 22/02/2018
e eventuais modificações trazidos pela alteração deste
Recurso Repetitivo.”
Logo, não houve análise do pedido
tendente à condenação dessa municipalidade ao
pagamento de indenização a título de dano moral.
Daí tratar-se essa decisão de sentença citra
petita.
Registra-se,
ademais,
que,
não
obstante a previsão contida no artigo 1.013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
5
III, do Código de Processo Civil1, dado não ter
havido insurgência pelas partes e a fim de
evitar eventual futura alegação de nulidade
decorrente de supressão de instância, mais
apropriado, nesta feita, em relação a esta
excepcional hipótese, a anulação da respeitável
sentença a fim de que apreciado também pelo MM.
Juízo a quo o pedido relativo à indenização por
dano moral.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, considera-se aresto do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
assim ementado:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
SENTENÇA CITRA PETITA . NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO
1 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo
o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
6
ART. 1.013, § 3o, III, CPC. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN
PEJUS . SÚMULA No 45, STJ. DEFESO AO TRIBUNAL AGRAVAR
A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA
NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença merece ser anulada
de ofício, tendo em vista que foi omissa em relação ao
pedido de item f da petição inicial, que trata da
condenação do apelante ao pagamento proporcional do
pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único, do
Decreto 2.978/68. 2. Inobstante a norma do art. 1.013,
§ 3o, III, do CPC, possibilite ao tribunal decidir
desde logo o mérito quando o juízo de origem não o faz
em relação a um dos pedidos, entendo que a hipótese
dos autos não permite a sua integral aplicação. 3.
Isso porque, o julgamento do aludido pedido tem o
potencial de configurar reformatio in pejus , na
medida que somente a Caixa Beneficente dos Militares
do Estado do Espirito Santo apresentou recurso. 4.
Noutro giro, há de se considerar que a Súmula no 45,
do STJ determina que no reexame necessário, e defeso,
ao Tribunal, agravar a condenação imposta a fazenda
pública . 5. Sentença declarada nula de ofício.
Recurso prejudicado.”2
À vista do exposto, anula-se, de
ofício, a respeitável sentença a fim de que
proferida outra com a apreciação também do
pedido
formulado
pela
autora
relativo
à
2 Apelação cível 0005226-27.2014.8.08.0024, relator o desembargador Jaime Ferreira Abreu,
Primeira Câmara Cível, julgamento em 7 de novembro 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003799-24.2018.8.26.0157 -Voto no 33.364
7
indenização por dano moral.
ENCINAS MANFRÉ, relator.